Tribunal: STF
Processo: RE 93299
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
-ALIENAÇÃO FIDUCIARIA - MORA.
PARA A AÇÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO NÃO BASTA A
MORA DO DEVEDOR, E PRECISO SUA COMUNICAÇÃO POR CARTA EXPEDIDA PELO
CARTORIO DOS TITULOS E DOCUMENTOS, COM A COMPROVAÇÃO DE SEU
RECEBIMENTO PELO DEVEDOR, OU O PROTESTO DO TÍTULO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA "D" E DESPROVIDO.